Tribunal: TJDFT
Processo: 0717660-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717660-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE AGRAVADO: SANDRA PEDROSA DA SILVA D E C I S Ã O Indefiro o pedido do agravante para expedição de novo ofício ao Detran/DF, uma vez que a questão que o agravante visa esclarecer não se mostra essencial e nem relevante para o julgamento do presente recurso. Assim sendo, indefiro o pedido de expedição de ofício. Por outro lado, verifico que o recurso está pronto para julgamento. Desse modo, intimem-se as partes e voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora